Tribunal: STF
Processo: ARE 1232992
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI. CREDITAMENTO. PRODUTOS COM SAÍDAS NÃO TRIBUTADAS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 11 DA LEI N. 9.779/1999. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO LEGAL. ART. 557, § 1º, DO CPC. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA INAFASTADOS.



    A decisão proferida tem embasamento legal, já que o Código de Processo Civil permite a prolação de decisão definitiva pelo Relator do processo, quando a jurisprudência já se posicionou a respeito do assunto em debate, em homenagem aos princípios da celeridade e da economia processuais.



    Mantenho a decisão proferida, já que não foram trazidos no agravo posicionamento.



    A aplicação do artigo 557 do CPC não viola os princípios constitucionais do devido processo legal substancial, ampla defesa e duplo grau de jurisdição.



    Agravo inominado não provido” (fl. 174, e-doc. 1).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. II do art. 150 e os incs. I e II do § 3º do art. 153 da Constituição da República. 



    Argumenta que “o direito ao crédito do IPI não decorre da cobrança, nem da incidência, nem do pagamento do imposto, mas provem da norma denominada regra-matriz de direito ao crédito e formaliza-se através de atos praticados pelo administrado, e posteriormente, homologados de maneira tácita ou explícita pelas autoridades fiscais” (fl. 11, e-doc. 2).



    Assevera que o Tribunal de origem compreenderia “que o direito ao crédito ao IPI é prerrogativa de produtos industrializados isentos ou sujeitos a alíquota zero. Ocorre que, conforme anteriormente explanado, independente da forma de tributação a incidir no resultado positivo, qualquer que seja a espécie desonerativa que beneficie a saída da mercadoria estará sempre assegurada a fruição dos créditos” (fl. 15, e-doc. 2).



    Ressalta que “a decisão recorrida, entretanto, nega vigência a este princípio ao considerar, por exemplo, que produtos cuja a nomenclatura se perfaz em ‘NT’ (não tributados, como no caso o leite), não se utilizem de crédito do IPI decorrentes de matérias primas, produtos intermediários e material de embalagem, enquanto permite que produto de nomenclatura alíquota zero (queijos finos) possam se creditar. Ao contrário do leite, os queijos finos são hipóteses claras de produtos supérfluos, aos quais somente tem acesso a população com maior poder aquisitivo” (sic, fls. 15-16, e-doc. 2).



    Pede seja provido o recurso “com o fito de reformar o r. acórdão ora combatido, a fim de reestabelecer ao caso a garantia constitucional da não cumulatividade, da isonomia e da seletividade” (fl. 16, e-doc. 2).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa direta à Constituição da República (fls. 51-52, e-doc. 2).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante ressalta que a conclusão do acórdão recorrido “ofende frontalmente os arts. 150, inciso II, 153, inciso I e IV, e § 3º, e art. 155, § 2º, inciso II da Constituição Federal, o que não se pode tolerar sob pena de total ofensa à Supremacia da lei Maior e ao Estado Democrático de Direito” (fl. 66, e-doc. 2).



    Pede o provimento do agravo, “para então determinar o regular processamento do recurso extraordinário” (fl. 71, e-doc. 2).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    6. Na espécie vertente, o Tribunal de origem concluiu:



    “Restou consignado decisum que somente os insumos aplicados na industrialização de produtos isentos ou tributados à alíquota zero podem ser reconhecidos e apurados, em obediência ao princípio da não-cumulatividade, conforme abaixo transcrito:



    Assim, prescreve o artigo 11 da Lei 9.779, de 19.1.1999:



    ‘O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI, acumulado em cada trimestre calendário, decorrente de aquisição de matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem, aplicados na industrialização inclusive de produto isento ou tributado à alíquota zero, que o contribuinte não puder compensar com o IPI devido na saída de outros produtos, poderá ser utilizado de conformidade com o disposto nos arts. 73 e 74 da Lei nº 9.430, de 1996, observadas normas expedidas pela Secretaria da Receita Federal – SRF, do Ministério da Fazenda.’



    O artigo excepcionava, dispondo que o saldo credor do IPI acumulado, decorrente de aquisição de matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem, aplicados na industrialização, em que o produto final se apresente isento ou tributado á alíquota zero.



    A instrução Normativa n.º 210/2002 permite, portanto, a compensação ou repetição, em se tratando de matéria prima isenta.



    Merece ser mantida a decisão proferida, já que não foram trazidos no agravo legal argumentos suficientes para a mudança de posicionamento” (fl. 172, e-doc. 1).



    A controvérsia situa-se na adequada interpretação do art. 11 da Lei 9.779/1999. Portanto, a apreciação do pleito recursal imporia a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Em processos similares, o Supremo Tribunal Federal tem decidido neste sentido, por exemplo:



    “Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário. Tributário. IPI. Creditamento. Aquisição de insumos ou matérias-primas tributados na entrada e isentos, não tributados ou sujeitos a alíquota zero na saída. Impossibilidade. Jurisprudência. Matéria infraconstitucional. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que a Constituição não confere o direito ao creditamento do IPI aos contribuintes adquirentes de insumos ou matérias-primas tributados e utilizados na industrialização de produtos cuja saída do estabelecimento industrial seja isenta, não tributada ou sujeita a alíquota zero. 2. Descabe, em sede extraordinária, analisar a causa à luz da legislação infraconstitucional, notadamente a Lei nº 9.779/95 e as instruções normativas da SRFB, com o fim de aferir o enquadramento ou não da parte recorrente nos citados normativos legais, haja vista a natureza infraconstitucional da controvérsia. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE n. 1.439.014-ED-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 27.11.2023).



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI. PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE. PRODUTOS COM SAÍDAS NÃO TRIBUTADAS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 1. O regime jurídico do IPI se completou com o art. 11 da Lei 9.779/1999, de modo que o direito de creditamento das saídas isentas, não tributadas ou sujeitas à alíquota zero somente mostra-se possível com o advento do referido diploma legal. Precedentes. 2. Apesar de possuírem naturezas jurídicas díspares, não há diferenciação nas situações em que os produtos estão sujeitos a saídas isentas, não-tributadas ou reduzidas à alíquota zero, pois a consequência jurídica é a mesma dentro da cadeia produtiva, em razão da desoneração tributária do produto final. 3. O juízo de retratação da sistemática da repercussão geral não se confunde com novo julgamento de recurso extraordinário. Nos estritos termos da legislação processual, ao juízo de retratação cabe tão somente verificar a compatibilidade entre o acórdão recorrido e o paradigma. Na hipótese de diferença entre os dois, retratar-se. Caso haja identidade, mantém-se o acórdão. Ir além significaria fazer as vezes do Supremo Tribunal Federal em termos de competência jurisdicional. 4. A verificação da abrangência do benefício fiscal instituído pelo art. 11 da Lei 9.779/1999 cinge-se ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 379.843-AgR-Segundo, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 27.3.2017).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. IPI. Creditamento. Período posterior à Lei nº 9.779/99. IN-SRF nº 33/99. Ofensa reflexa. Impossibilidade. 1. A análise restrita de atos infralegais, especialmente a IN-SRF nº 33/99, sob o argumento de interpretação distorcida da Receita Federal, tem natureza eminentemente infraconstitucional, não ensejando a abertura da via do recurso extraordinário. 2. Agravo regimental não provido” (RE n. 596.485-AgR-Segundo, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 22.8.2012).



    7. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 475.551, de minha relatoria, este Supremo Tribunal Federal definiu que “o regime constitucional do Imposto sobre Produtos Industrializados determina a compensação do que for devido em cada operação com o montante cobrado nas operações anteriores, esta a substância jurídica do princípio da não cumulatividade, não aperfeiçoada quando não houver produto onerado na saída, pois o ciclo não se completa”. Esta a ementa do julgado:



    “IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI. INSUMOS OU MATÉRIAS PRIMAS TRIBUTADOS. SAÍDA ISENTA OU SUJEITA À ALÍQUOTA ZERO. ART. 153, § 3º, INC. II, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ART. 11 DA LEI N. 9.779/1999. PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE. DIREITO AO CREDITAMENTO: INEXISTÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 1. Direito ao creditamento do montante de Imposto sobre Produtos Industrializados pago na aquisição de insumos ou matérias primas tributados e utilizados na industrialização de produtos cuja saída do estabelecimento industrial é isenta ou sujeita à alíquota zero. 2. A compensação prevista na Constituição da República, para fins da não cumulatividade, depende do cotejo de valores apurados entre o que foi cobrado na entrada e o que foi devido na saída: o crédito do adquirente se dará em função do montante cobrado do vendedor do insumo e o débito do adquirente existirá quando o produto industrializado é vendido a terceiro, dentro da cadeia produtiva. 3. Embora a isenção e a alíquota zero tenham naturezas jurídicas diferentes, a consequência é a mesma, em razão da desoneração do tributo. 4. O regime constitucional do Imposto sobre Produtos Industrializados determina a compensação do que for devido em cada operação com o montante cobrado nas operações anteriores, esta a substância jurídica do princípio da não cumulatividade, não aperfeiçoada quando não houver produto onerado na saída, pois o ciclo não se completa. 5. Com o advento do art. 11 da Lei n. 9.779/1999 é que o regime jurídico do Imposto sobre Produtos Industrializados se completou, apenas a partir do início de sua vigência se tendo o direito ao crédito tributário decorrente da aquisição de insumos ou matérias primas tributadas e utilizadas na industrialização de produtos isentos ou submetidos à alíquota zero. 6. Recurso extraordinário provido” (Plenário, DJe 13.11.2009).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora